Tribunal: TJES
Processo: 5002505-77.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002505-77.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE FERREIRA CARDOSO
RECORRIDO: CASA DO ADUBO S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO LEGÍTIMO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes a protesto realizado sobre Nota Fiscal nº 135.322.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o protesto realizado sobre o título era indevido, ensejando a repetição de valores e a indenização por danos morais, ou se se tratava de exercício regular do direito de cobrança de dívida legítima.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A análise documental demonstra que o recorrente quitou a Nota Fiscal nº 131.050, mas não a NF nº 135.322, objeto do protesto, cujo valor, data de emissão e vencimento eram distintos.
04. O protesto foi realizado com base em dívida existente e devidamente comprovada pela recorrida, inclusive com canhoto de recebimento assinado.
05. O exercício regular do direito de protestar título inadimplido afasta a configuração de ato ilícito, excluindo a responsabilidade civil da recorrida e o direito à indenização por danos morais.
06. Inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em repetição do indébito, simples ou dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
07. A sentença corretamente acolheu o pedido contraposto, determinando o pagamento da dívida em aberto e o reembolso das despesas com a baixa do protesto, em razão da inadimplência do recorrente.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. O protesto de título emitido e não pago é exercício regular do direito de cobrança e não gera responsabilidade civil, afastando o direito à indenização por danos morais.
2. A repetição de indébito, inclusive em dobro, exige cobrança indevida; inexistindo tal cobrança, o pedido é improcedente.
3. O pedido contraposto do credor, consistente na cobrança da dívida remanescente e das despesas com baixa do protesto, é legítimo e deve ser acolhido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5002505-77.2024.8.08.0020

RECORRENTE: ANDRE FERREIRA CARDOSO

RECORRIDA: CASA DO ADUBO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ MATOS

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO LEGÍTIMO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes a protesto realizado sobre Nota Fiscal nº 135.322.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o protesto realizado sobre o título era indevido, ensejando a repetição de valores e a indenização por danos morais, ou se se tratava de exercício regular do direito de cobrança de dívida legítima.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A análise documental demonstra que o recorrente quitou a Nota Fiscal nº 131.050, mas não a NF nº 135.322, objeto do protesto, cujo valor, data de emissão e vencimento eram distintos.
04. O protesto foi realizado com base em dívida existente e devidamente comprovada pela recorrida, inclusive com canhoto de recebimento assinado.
05. O exercício regular do direito de protestar título inadimplido afasta a configuração de ato ilícito, excluindo a responsabilidade civil da recorrida e o direito à indenização por danos morais.
06. Inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em repetição do indébito, simples ou dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
07. A sentença corretamente acolheu o pedido contraposto, determinando o pagamento da dívida em aberto e o reembolso das despesas com a baixa do protesto, em razão da inadimplência do recorrente.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. O protesto de título emitido e não pago é exercício regular do direito de cobrança e não gera responsabilidade civil, afastando o direito à indenização por danos morais.
2. A repetição de indébito, inclusive em dobro, exige cobrança indevida; inexistindo tal cobrança, o pedido é improcedente.
3. O pedido contraposto do credor, consistente na cobrança da dívida remanescente e das despesas com baixa do protesto, é legítimo e deve ser acolhido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

RELATÓRIO

A ação originária visava a declaração de inexistência de dívida, a repetição de indébito e uma indenização por danos morais, sob a alegação de que o autor, ora recorrente, teria sido indevidamente protestado por um débito de R$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais), o qual afirmava já ter quitado.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14695575) julgou improcedentes os pedidos autorais, concluindo
que o protesto foi legítimo, pois se referia a uma dívida distinta daquela que o autor comprovou ter pagado. O juízo
a quo
verificou que o débito pago era referente à Nota Fiscal n.º 131.050, enquanto o protesto se referia à Nota Fiscal n.º 135.322, no valor de R$ 5.187,00 (cinco mil, cento e oitenta e sete reais), que permanecia em aberto.
Por sua vez, o pedido contraposto foi parcialmente procedente, condenando o recorrente ao pagamento da dívida em aberto e ao reembolso das despesas de baixa do protesto, no valor de R$ 1.012,89 (mil e doze reais e oitenta e nove centavos).

Irresignado, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14695576).
Alega, em síntese, que não teve ciência inequívoca da segunda nota fiscal, que houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrida e que o protesto gerou dano moral indenizável. Pugna pela reforma da sentença para julgar os seus pedidos procedentes.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14695579), d
efendendo a manutenção da sentença e argumentando que o recorrente tenta inovar a sua tese em sede de recurso.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação do recorrente de que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao julgar improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como ao acolher o pedido contraposto da recorrida, em face de um protesto que o recorrente considera indevido.

A principal tese recursal do recorrente baseia-se na alegação de que houve "confusão entre os títulos" e que a Nota Fiscal nº 135.322, que originou o protesto, "não foi objeto de ciência inequívoca" por sua parte, tampouco o boleto correspondente teria sido entregue com clareza. Este argumento, contudo, não merece prosperar.

O recorrente, em sua petição inicial (Id 14695539), afirmou ter quitado a dívida referente à Nota Fiscal nº 131.050 (Id 14695550), no valor de R$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais), com vencimento em 19/04/2023. O pagamento desta nota foi comprovado por extrato bancário (Id 14695544) e o canhoto de recebimento da mercadoria correspondente a esta NF foi assinado pelo próprio recorrente (Id 14695568).

Portanto, a dívida referente à Nota Fiscal nº 131.050 foi, de fato, regularmente paga e entregue. Porém, esta não é o objeto do protesto.

O documento de protesto juntado pelo próprio recorrente (Id 14695545) informa o número do título como 1353220101 e um valor de R$ 5.831,03 (cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e três centavos), com data de vencimento em 22/11/2024. Este número de título e valor são claramente distintos do título alegado pelo recorrente como pago.

A recorrida, em sua contestação, elucidou a situação ao juntar a Nota Fiscal nº 135.322 (Id 14695565), no valor de R$ 5.187,00 (cinco mil, cento e oitenta e sete reais), com vencimento em 23/09/2024, e seu respectivo canhoto de recebimento, assinado por "Andre Ferne", uma variação do nome do recorrente, corroborando a entrega da mercadoria (Id 14695566).

É crucial notar que a argumentação do recorrente no recurso inominado, no sentido de que a Nota Fiscal nº 135.322 "não foi objeto de ciência inequívoca" e que o boleto correspondente não teria sido entregue com clareza, configura uma clara inovação da tese de defesa.

Na petição inicial, o recorrente se limitou a afirmar que a dívida paga (referente à NF 131.050) havia sido protestada indevidamente, sem, contudo, contestar a validade ou a ciência de outra dívida distinta.

A contestação da recorrida foi explícita ao diferenciar os dois títulos e apresentar as provas da legitimidade do protesto da NF 135.322, inclusive com o canhoto de recebimento assinado.

O recorrente, apesar de devidamente intimado para impugnar a contestação e os documentos que a acompanharam, manteve-se silente (conforme registrado pela sentença no Id 14695575). A inércia em impugnar oportunamente os fatos e documentos apresentados pela parte adversa na instância de origem impede que tais questões sejam levantadas em sede recursal, sob pena de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, e das regras processuais que delimitam o objeto da lide.

A alegação de "confusão" é desfeita pela análise objetiva dos documentos. Existem duas Notas Fiscais distintas, com valores, datas de emissão e vencimento diferentes, e ambas com comprovantes de entrega assinados. O recorrente pagou uma e deixou de pagar a outra. O protesto recaiu sobre a Nota Fiscal inadimplida.

Portanto, não há que se falar em confusão, mas sim em inadimplência de um título e regularidade de outro. A conduta da recorrida, ao proceder ao protesto de um título legitimamente emitido e comprovadamente inadimplido, insere-se no exercício regular de seu direito de credora, conforme corretamente assentado pela sentença.

Diante da constatação inequívoca de que o protesto foi levado a efeito em razão de dívida legítima e não paga, representada pela Nota Fiscal nº 135.322, resta descaracterizada a ocorrência de ato ilícito por parte da recorrida. O protesto de título, quando lastreado em dívida existente e inadimplida, é um direito do credor e constitui um meio legítimo de cobrança, não havendo que se falar em "falha na prestação de serviço" ou em "protesto indevido".

A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de um ato ilícito, dano, nexo de causalidade e, em regra, culpa. No caso em tela, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito, conduta que, por si só, afasta a ilicitude.

Em consequência, a pretensão do recorrente à indenização por danos morais perde seu fundamento. Isso porque, quando a negativação ou o protesto decorrem de uma dívida legítima e não paga, não há que se falar em abalo moral indenizável, pois o suposto constrangimento resulta da própria inadimplência do devedor.

Da mesma forma, o pedido de repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, também é improcedente. Este dispositivo legal condiciona a repetição em dobro à "cobrança em quantia indevida". Não havendo cobrança indevida em relação ao título protestado, mas sim o exercício de um direito legítimo do credor diante da inadimplência, não há que se falar em restituição de valores, muito menos em dobro.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a legitimidade da dívida representada pela Nota Fiscal nº 135.322 e a inadimplência do recorrente, corretamente acolheu o pedido contraposto formulado pela recorrida, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.187,00 (cinco mil, cento e oitenta e sete reais).

Essa condenação é consequência direta e inafastável da improcedência dos pedidos iniciais e da comprovação da dívida pela recorrida, que cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, a sentença também condenou o recorrente ao reembolso do valor de R$ 1.012,89 (mil e doze reais e oitenta e nove centavos), referente às despesas que a recorrida teve para a baixa do protesto, conforme comprovado no Id 14695557.

Tal condenação é igualmente justa e devida, pois a baixa do protesto foi efetuada em cumprimento a uma decisão liminar proferida em primeiro grau, que foi posteriormente revogada pela sentença de mérito ao constatar a legitimidade da dívida.

Sendo o protesto legítimo, os custos para sua baixa, que decorreram da própria inadimplência do recorrente e da necessidade de cumprimento de uma decisão provisória, devem ser suportados pelo devedor que deu causa à situação. Manter essa despesa com o credor significaria premiar a inadimplência e impor um prejuízo indevido a quem agiu no exercício regular de seu direito.

Por fim, o recorrente, subsidiariamente, pleiteou a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, com a produção de prova testemunhal e perícia documental sobre os títulos.

Contudo, tal pedido é descabido. Em Termo de Audiência Una (Id 14695573), ambas as partes, representadas por seus respectivos advogados, foram questionadas quanto à possibilidade de acordo e, posteriormente, informaram expressamente "não haver interesse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado do mérito".

Essa manifestação configura a preclusão lógica e processual do direito de produzir provas adicionais. As partes, de comum acordo, abriram mão de qualquer dilação probatória, optando pelo julgamento do processo no estado em que se encontrava.

Pelas razões expostas, a sentença de primeiro grau realizou uma análise acurada dos fatos e das provas produzidas nos autos, aplicando corretamente o direito à espécie. Os argumentos do recorrente não são capazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, que se mostra justa e em conformidade com o conjunto probatório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)